Tribunal: TJBA
Processo: 0300416-60.2017.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300416-60.2017.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCIMARA MOREIRA BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO SANTOS BARRETO

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
RUI FERRAZ PACIORNIK, TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH, LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por Lucimara Moreira Barbosa e Carlos Arthur Barbosa dos Santos contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, sob o fundamento de ausência de interesse processual, em virtude da suposta não comprovação do envio da documentação necessária à análise do sinistro pela Caixa Seguradora S/A, no contexto de pedido de indenização securitária em razão do falecimento de Carlos Nunes dos Santos Júnior.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal versa sobre a validade da extinção do feito por ausência de interesse de agir, em razão da ausência de comprovação do envio de documentos à seguradora, e se tal ausência configuraria impedimento ao acesso ao Judiciário para a cobrança de indenização de seguro de vida.

III. Razões de decidir

A exigência de prévio requerimento administrativo não é condição legal para propositura de ação judicial envolvendo contrato de seguro privado.

A contestação apresentada pela seguradora, com impugnação ao mérito da demanda, caracteriza a resistência à pretensão e confirma o interesse processual.

A existência de requerimento administrativo com documentação inicial, incluindo certidão de óbito com causa da morte, é suficiente para ensejar a instrução do feito.

O juízo de origem havia autorizado a realização de prova pericial para apuração de eventual doença preexistente, mas extinguiu prematuramente o processo, contrariando os princípios da primazia da decisão de mérito e da inafastabilidade da jurisdição.

A ausência de notificação formal da necessidade de complementação documental por parte da seguradora reforça a necessidade de continuidade da instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de requerimento administrativo prévio não constitui óbice ao ajuizamento de ação para cobrança de seguro de vida. 2. A resistência da seguradora ao pedido veiculado na inicial, com contestação de mérito, configura interesse de agir e impede extinção do feito sem resolução do mérito."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 4º, 6º, 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: Tema 350/STF; REsp 1.683.301/MT; TJ-BA, Apelação Cível n. 0585326-91.2016.8.05.0001; TJ-MS, Apelação Cível n. 0802489-26.2023.8.12.0045.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
0300416-60.2017.8.05.0105
, da Comarca de
Ipiaú
, em que figuram como Apelante e Apelada
LUCIMARA MOREIRA BARBOSA
e
OUTRA

e
CAIXA SEGURADORA S/A
, respectivamente.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
DAR
PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.